Tribunal: TRF3
Processo: 5005508-23.2022.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
484/689)

5005508-23.2022.4.03.6183

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005508-23.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CRISTIANE MARTINS ROCHA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO URBANO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença de improcedência em ação que objetiva a averbação de períodos de labor urbano comum, o reconhecimento de tempo de serviço especial exercido na área da saúde (exposição a agentes biológicos) e a consequente revisão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é suficiente para o cômputo de tempo de serviço comum, não obstante a indicação de extemporaneidade no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e a ausência de outras provas documentais; e (ii) se as atividades de enfermagem em ambiente clínico e hospitalar configuram labor especial, considerando o exercício de funções gerenciais e a declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As anotações regulares na CTPS gozam de presunção relativa de veracidade e constituem prova plena do vínculo empregatício. O ônus do recolhimento das contribuições previdenciárias e da correta prestação de informações aos sistemas informatizados do INSS é exclusivo do empregador, não podendo a desídia deste prejudicar o segurado.

4. O labor em ambiente clínico e hospitalar, com exposição a agentes biológicos (vírus e bactérias) atestada pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), caracteriza atividade especial. A avaliação do risco biológico é qualitativa, sendo a nocividade inerente e indissociável da prestação do serviço.

5. A eficácia do EPI não descaracteriza a especialidade do tempo de serviço decorrente da exposição a agentes biológicos, dada a impossibilidade de neutralização completa do risco de contágio. Da mesma forma, o acúmulo de tarefas administrativas não afasta a habitualidade e a permanência do contato com o agente nocivo no ambiente de saúde.

6. Averbado o tempo comum e convertido o período de atividade especial, a segurada alcança o tempo necessário para a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a data de entrada do requerimento administrativo, com o pagamento das diferenças devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: “1. As anotações regulares na CTPS possuem presunção relativa de veracidade e são suficientes para a averbação de tempo de contribuição, independentemente de pendências cadastrais no CNIS. 2. A exposição a agentes biológicos no ambiente da saúde é aferida de forma qualitativa, não sendo descaracterizada pelo uso de EPI ou pelo exercício concomitante de funções gerenciais.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, art. 85, § 3o; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; TNU, Súmula 75.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005508-23.2022.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: CRISTIANE MARTINS ROCHA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RUBENS GONCALVES MOREIRA JUNIOR - SP229593-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CRISTIANE MARTINS ROCHA contra sentença (Id. 274866641) que julgou improcedentes os pedidos de averbação de períodos de atividade laborativa comum (17/12/2001 a 24/01/2002 e 12/03/2002 a 25/03/2002), reconhecimento de tempo de serviço especial (19/07/2002 a 24/09/2018) e a consequente revisão da sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/189.228.063-6) a partir da data de entrada do requerimento administrativo (DER em 24/09/2018).

O juízo sentenciante fundamentou a rejeição dos pedidos sob o argumento de que os períodos comuns constam no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) com o indicador de extemporaneidade (PEXT) e não foram corroborados por provas materiais complementares à Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Quanto ao período especial, consignou que a descrição das tarefas no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apontava para o exercício cumulativo de funções gerenciais e administrativas, o que descaracterizaria a exposição permanente a agentes biológicos, ressaltando ainda a informação de uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz.

Em suas razões recursais (Id. 274866647), a parte autora pugna pela reforma integral da sentença, sustentando que as anotações na CTPS possuem presunção relativa de veracidade, cabendo ao empregador o ônus pelo recolhimento das contribuições previdenciárias. Alega, ainda, que o labor desenvolvido em ambiente clínico e hospitalar (como Apoiadora, Técnica de Enfermagem e Enfermeira) submete o profissional ao contato indissociável e permanente com pacientes, curativos e vacinas, configurando exposição a agentes biológicos passível de avaliação qualitativa, frente aos quais a utilização de EPI não elide a nocividade. Pede a procedência do pedido para revisar o benefício mediante a aplicação da regra de pontos, com o pagamento dos valores atrasados e consectários legais.

Apesar de intimado (Id. 274866650), o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora, uma vez que se encontram presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

2. DO MÉRITO

2.1. Do Cômputo do Tempo de Serviço Urbano

A controvérsia inicial reside na averbação dos períodos de 17/12/2001 a 24/01/2002 e 12/03/2002 a 25/03/2002, laborados para a empresa Inovação Serviços Terceirizados. O juízo de origem indeferiu o cômputo sob o fundamento de que os vínculos constam no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS, Id. 274866643) com o indicador de extemporaneidade (PEXT) e não foram apresentadas provas documentais complementares à Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

A sentença comporta reforma neste aspecto. Conforme consolidado na Súmula 75 da Turma Nacional de Uniformização, “a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) em relação à qual não se aponta defeito formal que lhe comprometa a fidedignidade goza de presunção relativa de veracidade, formando prova suficiente de tempo de serviço para fins previdenciários, ainda que a anotação de vínculo de emprego não conste no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS)”. A referida presunção apenas pode ser afastada mediante elementos concretos que indiquem fraude ou manifesta irregularidade formal, circunstâncias não observadas no caso concreto, visto que o documento apresentado não contém rasuras, está com as páginas numeradas e ordenadas, além de conter anotações regulares dos vínculos em “Contrato de Trabalho” e em “Anotações Gerais” (Id. 274866515, p. 21-22 e 33).

O fato de o CNIS apresentar o indicador PEXT ou a eventual ausência de repasse das contribuições previdenciárias não elide o direito da segurada, porquanto o ônus do recolhimento e da correta prestação de informações aos sistemas do INSS compete exclusivamente ao empregador, não podendo o trabalhador ser penalizado pela desídia de terceiros. Destarte, acolho o argumento recursal para determinar a averbação dos referidos períodos como tempo de contribuição comum.

2.2. Do Reconhecimento do Tempo de Serviço Especial

A apelante postula o reconhecimento da natureza especial do labor prestado entre 19/07/2002 e 24/09/2018 na empresa Diagnósticos da América S/A, onde exerceu as funções de Apoiadora de Enfermagem, Técnica de Enfermagem e Enfermeira.

A legislação previdenciária e as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego estabelecem que a exposição a agentes biológicos sujeita-se à avaliação qualitativa. O enquadramento decorre do risco inerente e indissociável da atividade profissional exercida em ambientes clínicos e hospitalares, nos quais o contato com pacientes, materiais infectocontagiosos e a realização de procedimentos médicos configuram o ambiente nocivo.

Os Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) anexados aos autos (Ids. 274866634 e 274866501, p. 42-43) atestam, de forma expressa, a exposição da autora a vírus e bactérias. O entendimento adotado pela sentença, no sentido de que a acumulação de tarefas de gerenciamento administrativo fragmentaria a exposição, não encontra amparo na melhor interpretação do labor na área da saúde. A permanência exigida pela lei não pressupõe a submissão ininterrupta durante todos os instantes da jornada de trabalho, mas sim que o contato com o agente nocivo seja ínsito à rotina do trabalhador, de modo habitual e indissociável da prestação do serviço, característica corroborada documentalmente no caso em tela, visto que o PPP mais recente, emitido em 2020 e anexado aos autos (Id. 274866634), atesta de forma expressa que a exposição ocorria de modo “habitual e permanente”.

Ademais, no tocante aos agentes biológicos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), ainda que atestado como eficaz no PPP, não é suficiente para neutralizar por completo o risco de contágio ou descaracterizar a especialidade do tempo de serviço. Por conseguinte, reconheço como especial o período de 19/07/2002 a 24/09/2018.

2.3. Da Revisão do Benefício Previdenciário

Reconhecido o tempo comum pleiteado e convertido o período de atividade especial em comum (mediante a aplicação do fator multiplicador pertinente, vigente à época da prestação do serviço), a parte autora alcança tempo de contribuição superior ao inicialmente apurado pela autarquia. Sendo assim, a apelante faz jus à revisão da sua Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB 42/189.228.063-6) a partir da data do requerimento administrativo (DER em 24/09/2018), com o pagamento das diferenças devidas desde então.

3. DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E DOS DESCONTOS

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, quando da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis, eventualmente recebidos, e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

4. DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, CUSTAS E DISPOSIÇÕES FINAIS

Com o provimento do recurso da parte autora e a consequente total procedência do pedido inicial, inverto os ônus da sucumbência. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no percentual mínimo estipulado no art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, a incidir sobre o valor da condenação.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da presente decisão colegiada que reconheceu o direito pleiteado.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Finalmente, quanto à juntada de autodeclaração de recebimento cumulativo de benefícios previdenciários, trata-se de providência que não diz respeito a qualquer requisito intrínseco à concessão do benefício previdenciário e pode ser juntada até mesmo em fase de execução.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO URBANO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença de improcedência em ação que objetiva a averbação de períodos de labor urbano comum, o reconhecimento de tempo de serviço especial exercido na área da saúde (exposição a agentes biológicos) e a consequente revisão de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a anotação em Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) é suficiente para o cômputo de tempo de serviço comum, não obstante a indicação de extemporaneidade no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e a ausência de outras provas documentais; e (ii) se as atividades de enfermagem em ambiente clínico e hospitalar configuram labor especial, considerando o exercício de funções gerenciais e a declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As anotações regulares na CTPS gozam de presunção relativa de veracidade e constituem prova plena do vínculo empregatício. O ônus do recolhimento das contribuições previdenciárias e da correta prestação de informações aos sistemas informatizados do INSS é exclusivo do empregador, não podendo a desídia deste prejudicar o segurado.

4. O labor em ambiente clínico e hospitalar, com exposição a agentes biológicos (vírus e bactérias) atestada pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), caracteriza atividade especial. A avaliação do risco biológico é qualitativa, sendo a nocividade inerente e indissociável da prestação do serviço.

5. A eficácia do EPI não descaracteriza a especialidade do tempo de serviço decorrente da exposição a agentes biológicos, dada a impossibilidade de neutralização completa do risco de contágio. Da mesma forma, o acúmulo de tarefas administrativas não afasta a habitualidade e a permanência do contato com o agente nocivo no ambiente de saúde.

6. Averbado o tempo comum e convertido o período de atividade especial, a segurada alcança o tempo necessário para a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a data de entrada do requerimento administrativo, com o pagamento das diferenças devidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação da parte autora provida.

Tese de julgamento: “1. As anotações regulares na CTPS possuem presunção relativa de veracidade e são suficientes para a averbação de tempo de contribuição, independentemente de pendências cadastrais no CNIS. 2. A exposição a agentes biológicos no ambiente da saúde é aferida de forma qualitativa, não sendo descaracterizada pelo uso de EPI ou pelo exercício concomitante de funções gerenciais.”

Legislação relevante citada: Emenda Constitucional no 103/2019, art. 24, §§ 1o e 2o; Código de Processo Civil, art. 85, § 3o; Portaria INSS no 450/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 17; STJ, Súmula 111; TNU, Súmula 75.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão